Tribunal: TJBA
Processo: 0505072-29.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505072-29.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDVA MAGALHAES PACHECO

Advogado(s)
:
LILIAN SANTOS ARAUJO, ROSIMEIRE SANTANA SILVA, DAYANA REIS SAMPAIO PINHEIRO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

Ementa:

DIREITO CIVIL
E
DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA ELÉTRICA.
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou
improcedente
os pedidos autorais
de indenização por danos materiais e morais em razão de incêndio em residência causado por suposta falha no serviço da concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se
há responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelo incêndio ocorrido na residência da Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A
s concessionárias respondem objetivamente pelos danos que causarem, conforme
art
. 37, § 6º, da CRFB/88 e
art
. 14 do CDC.

5
.
O laudo pericial
apresentou resultados
inconclusivo
s quanto
à causa
do incêndio
, afirmando não haver indícios de curto-circuito e não comprovando falha do serviço prestado pela Apelada.

6.
A ausência de nexo causal inviabiliza a responsabilização civil.

Cabia à
Apelante

comprovar
minimamente
o nexo causal entre a conduta e o dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso
desprovido.
Sentença
manti
da.

Tese de julgamento:
Para configuração da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, é indispensável a comprovação do nexo causal entre o dano alegado e a suposta falha da prestação do serviço
.

Dispositivos relevantes citados:
CRFB/88,
art
. 37, § 6º; CDC,
art
. 14
; CPC,
art
. 373, I.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0505072-29.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
EDVA MAGALHAES PACHECO
e como Apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
arta
Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e

NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação interposta
,
nos termos do voto do relator
.

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(RRD11)